Tribunal: TJSP
Processo: 1004302-74.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004302-74.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes IBE
BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA e FUNDAÇÃO GETULIO
VARGAS, é apelado ALEXANDRE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 1004302-74.2018.8.26.0309
Apelantes: IBE Business Education de São Paulo Ltda.; Fundação
Getúlio Vargas
Apelado:
Alexandre Lima
Comarca:
Jundiaí (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Daniella Aparecida Soriano Uccelli
VOTO N.o 42.699
Apelação Cível - Estabelecimentos de Ensino
É abusiva a cláusula contratual que exige do consumidor o
pagamento de contraprestações correspondentes a período
de trancamento do curso.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 171/173 julgou
procedentes os embargos para extinguir a execução e declarar nula a
cláusula 8.1 do contrato. Apelam as embargadas a fls. 176/180.
Contrarrazões a fls. 186/190.
É o relatório.
Incontroverso que houve trancamento do
curso. Logo, não houve a prestação do serviço, o qual, tampouco, foi
colocado à disposição do consumidor, uma vez que, com o trancamento,
não era possível frequentar as aulas ou realizar as avaliações, sem que
procedimento administrativo de retomada do curso fosse realizado.
Logo, é indevida a cobrança, uma vez que
abusiva disposição contratual que obriga o aluno ao pagamento da
contraprestação mesmo durante o período de trancamento: "São nulas de
pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que: (...) estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com
a boa-fé ou a equidade" (art. 51, IV, do CDC).
Neste sentido, há precedentes desta 30a
Câmara, em casos envolvendo as mesmas apelantes: "Mostra-se abusiva a
cláusula contratual que impõe o pagamento da obrigação contratual
independentemente da efetiva prestação do serviço (cláusula quarta, parágrafo
quinto), mormente quando no caso em apreço restou incontroverso nos autos, o fato
de que a ora apelada efetivamente requereu o trancamento do curso" (apelação n.o
1000596-28.2014.8.26.0114, julgada em 06 de julho de 2016, por
votação unânime. Relatora Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti); "É
notório que a partir da data do trancamento as autoras poderiam ter disponibilizado a
vaga a outro pretendente, disso decorrendo ser nula, de pleno direito, a cláusula
Quarta, parágrafo quinto, do contrato de prestação de serviços, ao estipular que
mesmo no caso de trancamento da matrícula, o valor integral do curso seria devido"
(apelação n.o 1006444-93.2014.8.26.0114, julgada em 04 de maio de
2016, por votação unânime. Relator Desembargador Marcos Ramos).
No mesmo sentido, há precedentes de outras
Câmaras de Direito Privado desta Corte: "Nulidade da cláusula prevista em
contrato de prestação de serviço educacional que prevê a cobrança de mensalidades
escolares após o pedido de trancamento de matrícula pelo aluno" (apelação n.o
1015902-37.2014.8.26.0114, julgada em 23 de maio de 2017 pela
Colenda 18a Câmara, v.u. Relator Hélio Faria); "CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE MENSALIDADES -
Impossibilidade de cobrança das mensalidades relativas ao período posterior ao
pedido de trancamento de matrícula formalizado junto à instituição de ensino -
ABUSIVIDADE" (apelação n.o 1010829-14.2015.8.26.0320, julgada em 11
de maio de 2017 pela Colenda 25a Câmara, v.u. Relator Hugo Crepaldi).
Por fim, não se há de falar em multa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento proporcional, uma vez que não se trata de rescisão
contratual, mas, sim, de mero trancamento do curso.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, a
alíquota dos honorários aos quais as autoras foram condenadas fica
majorada para onze por cento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica